Tribunal: TJBA
Processo: 0072310-50.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0072310-50.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NARCISO DE OLIVEIRA CORREIA Advogado(s): NARCISO DE OLIVEIRA CORREIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL. EXCESSO RECONHECIDO. FIXAÇÃO DO MONTANTE EXEQUÍVEL. ALEGADA REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA SUCUMBÊNCIA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O reconhecimento de excesso de execução mediante perícia contábil não configura reformatio in pejus quando o juízo apenas corrige valores a partir da prova técnica regularmente produzida e acolhida com contraditório. 2. A condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o excesso executado é medida imposta pelo art. 85, § 1.º, do CPC. 3. A fixação do valor exequível em R$ 112.206,66, devidamente corrigido pelos índices aplicáveis pela Fazenda Pública, está em consonância com a jurisprudência e os parâmetros legais. 4. Não há nulidade nem ofensa a direitos processuais do apelante. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0072310-50.2004.8.05.0001, em que figura como Apelante Narciso de Oliveira Correia, e, como Apelado, o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11